Tribunal: CARF
Processo: 10215.720824/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720824/2011-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.942 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PEDRO MALACARNE NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com informação sobre o recolhimento do imposto, nos termos
do voto que segue na resolução. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 2402-000.941, de 4 de dezembro de 2020, prolatada no julgamento do
processo 10215.720821/2011-65, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento e manteve crédito tributário
constituído de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), resultante do lançamento
suplementar do ITR, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados, incidentes
sobre o imóvel rural denominado Fazenda Pingo de Ouro, com área total de 2.292,3 ha., Número
de Inscrição – NIRF 6.891.561-6, localizado no município de Pacajá-PA.
Relata a autoridade fiscal na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, que
integra a Notificação de Lançamento, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720824/2011-07
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.16131.6355. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720824/2011-07

Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
Assim, a Fiscalização procedeu ao lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
acompanhada de documentos, alegando, em síntese:
a) Ilegitimidade passiva, pois nos termos do art. 31 do CTN, o contribuinte do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é o proprietário do imóvel, o
titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Argumenta que o
proprietário do imóvel, considerado sujeito passivo do imposto, é aquele que
tem faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme dispõe o art.
1.228 do Código Civil. Informa que no presente caso, não pode agir em
relação ao bem, usando, gozando ou dele dispondo, pois o imóvel foi invadido
pelo Movimento dos Sem Terras (MST), de modo que não pode ser
considerado sujeito passivo do ITR, porquanto perdeu o direito que
compreende o poder de agir em relação ao bem, usando, gozando ou dispondo
do imóvel em face da noticiada invasão;
b) requer que sua impugnação seja aceita como revisão de lançamento, nos
termos do art. 6o-A da IN/RFB no 958/09, com a redação que foi dada ao
dispositivo pela IN/RBF no 1061/10;
c) que o imóvel foi adquirido pelo valor global de R$ 100.000,00 aos 30/05/06,
conforme comprova a anexa Escritura Pública de Compra e Venda, que
contava apenas com uma benfeitoria cujo valor não excede R$ 25.000,00.
Afirma que o restante se trata de vegetação nativa e que dado que a
propriedade foi ocupada logo após sua aquisição, nela não pode desenvolver
(e não desenvolve) nenhuma atividade produtiva;
d) que não é possível o lançamento do tributo exclusivamente com base no SIPT,
sem prévio levantamento da área, pois há diferenças significativas entre o
valor das propriedades rurais no município em função de sua extensão
territorial. Diz que conforme dados do Governo do Estado, nesse mesmo
Município se localizam tanto um dos maiores rebanhos do Estado do Pará
como também grandes áreas de preservação ambiental e que o imóvel em
questão se encontra mais próximo da área de preservação e, por não ter
atividade rural, seu valor é muito mais baixo do que as áreas onde se destaca a
agropecuária;
e) afirma que à exceção da já citada benfeitoria então existente no imóvel desde
sua aquisição, todo o restante da área está coberta de vegetação nativa da
floresta amazônica e que as áreas de preservação permanente e de reserva
legal não foram declaradas porque o programa da DITR não permite fazê-lo se
tais áreas não estiverem cadastradas no IBAMA e no INCRA. Esclarece que
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.16131.6355. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720824/2011-07

esse cadastramento “está atrasado”, como também a averbação, “devido à
burocracia que toma conta desses órgãos”. Afirma que o CARF tem decidido
que o ADA não é necessário para reconhecimento da isenção do ITR nos
casos de áreas de preservação permanente e de reserva legal e, neste último
caso, ainda que não averbadas na matrícula do imóvel.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2007
NIRF: 6.891.561-6 - Fazenda Pingo de Ouro
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art.
16 do Decreto n.o 70.235/1972.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
ÁREAS
DE
INTERESSE
AMBIENTAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova
da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da
entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual reproduz os
termos de sua impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.16131.6355. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720824/2011-07

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão
que julgou improcedente lançamento de crédito tributário no importe de R$ 56.559,11,
proveniente do lançamento suplementar do ITR/2006, a ser acrescido de multa
proporcional (75,0%) e juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural denominado
“Fazenda Pingo de Ouro”, com área total declarada de 2.292,3 ha.
Considerando o período autuado (exercício de 2006), bem como a data da constituição
do crédito tributário, com ciência do lançamento aos 29/11/11, conforme comprovam os
documentos de fls. 15/16, impõe-se verificar se houve ou não antecipação do pagamento
do tributo, ainda que parcial, para fins de verificação de eventual ocorrência de
decadência do direito do fisco para constituição do crédito tributário aqui discutido.
Nesse sentido, adoto, como razões de decidir, voto proferido recentemente pelo
eminente colega Gregório Rechmann Junior em caso semelhante1, com as adaptações
necessárias para ajustá-lo ao presente caso concreto:
[...]
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo
decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por
homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será
determinado se levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado,
conforme CTN, arts. 150, § 4o ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da
Resolução STJ 08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos
termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF:

1 Acórdão no 2402-000.910, j. 07/10/2020
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.16131.6355. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720824/2011-07

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos o lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial
para a contagem do prazo decadencial.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.16131.6355. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720824/2011-07

No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização, verifica-se que a Contribuinte apurou, nas
suas DITRs de 2006 (fls. 11), um “imposto devido” de R$ 43,00.
Todavia, não há nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento
do imposto apurado pela Contribuinte em suas DITRs.
No presente caso, tem-se que o Contribuinte tomou ciência do Auto de
Infração no dia 29/11/11, conforme se infere do AR de fl. 15. Como o
presente processo se refere ao exercício de 2006, o Fisco teria perdido o
direito de constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro
decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra prevista no art. 150, § 4o do
CTN. Observe-se, pela sua importância, que nos termos da susodita
jurisprudência do STJ, tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, o pagamento antecipado é a ignição hábil a atrair a regra
prevista no art. 150, § 4o do CTN, salvo, por certo, as hipótese de dolo,
fraude ou simulação.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente,
a conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de
Origem para que a autoridade administrativa fiscal informe se houve, por
parte da Contribuinte, o efetivo pagamento do imposto devido apurado por
esta em sua DITR de 2006, trazendo aos autos, se for caso, o respectivo
comprovante (tela do sistema).
Caso não localize/identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para apresentar o
comprovante do efetivo pagamento do imposto devido apurado em sua
DITR/2006.
Anoto que deve constar das informações acima a data do recolhimento do imposto
por parte do contribuinte, caso efetivado.
Prestadas tais informações, retornem os autos a este Conselho para prosseguimento do
recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com informação sobre a data do recolhimento do imposto por
parte do contribuinte, caso efetivado. Prestadas tais informações, retornem os autos a este
Conselho para prosseguimento do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.16131.6355. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por VILMA SANTOS DA GRACA em 15/02/2021 16:40:00.

Documento autenticado digitalmente por VILMA SANTOS DA GRACA em 15/02/2021.

Documento assinado digitalmente por: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA em 17/02/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.0222.16131.6355

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
8F5266FB3B5E5E2999359081197C9C47D3DAF327846CA2D441F5E4511B1EABBC
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10215.720824/2011-07. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.